Tribunal: TJBA
Processo: 8066042-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066042-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGNELA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA

APELADO: NUNES FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
DAIANA DE ABREU FREIRE, ADRIANA PIASSI SIQUARA, VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DEVIDO. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SUCESSÓRIA DO ESPÓLIO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos pela mesma embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em algum vício relevante capaz de alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. (CPC, art. 489, §1º, inc. IV), sendo a jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido.

4. O acórdão explicitou, de modo claro, configurada a exigibilidade da obrigação referente ao pagamento dos honorários advocatícios e, por conseguinte, legitimou o ajuizamento da ação de cobrança.

5. A insistência da embargante em fixar como marco decisivo a data do levantamento, e não a constituição do crédito, revela apenas divergência quanto à valoração jurídico-contratual do êxito, e não omissão.

6. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante.

8. Diante da reiteração de embargos manifestamente protelatórios, condena-se a parte embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066042-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante AGNELA RODRIGUES DOS SANTOS e como apelada NUNES FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.